Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-32.2019.8.26.0104
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Saneamento
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Saneamento. Ausência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Município. Não demonstrada a adoção de medidas efetivas para sanar as irregularidades. O Poder Público tem o dever de agir de forma eficiente, não existindo mera discricionariedade. Ausente intervenção do Judiciário nas prioridades públicas, havendo apenas determinação de cumprir

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Saneamento. Ausência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Município. Não demonstrada a adoção de medidas efetivas para sanar as irregularidades. O Poder Público tem o dever de agir de forma eficiente, não existindo mera discricionariedade. Ausente intervenção do Judiciário nas prioridades públicas, havendo apenas determinação de cumprir aquilo que é dever legal do Poder Público. Não foi demonstrada a falta de recursos. Dever de garantir o mínimo existencial. O prazo imposto não comporta modificação. Sentença mantida.
Recurso improvido.